Tribunal: TJPA
Processo: 0800250-62.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800250-62.2025.8.14.0000

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO MARTINS SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II DO CP. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA NÃO CONHECIDOS. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA E EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DO REGIME. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NOS VETORES VALORADOS EM DESFAVOR DO REQUERENTE E IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO SEM JUSTIFICATIVA. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente alega que a decisão condenatória foi contrária à evidência dos autos, bem como não elementos para reconhecer a majorante do emprego de arma.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Os pedidos de absolvição e afastamento da majorante do emprego de arma.

3 – Equívocos na imposição da pena base e do regime de cumprimento.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – Os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e impossibilidade do reconhecimento da causa de aumento de pena do emprego de arma foram rejeitados quando do julgamento do apelo. Por isso, referidos argumentos não podem ser enfrentados em revisão criminal porque esta não pode ser usada como sucedâneo de recurso ordinário.

5 – Houve bis in idem na valoração da culpabilidade, dos motivos e das consequências do delito, uma vez que esta ocorreu com fundamentos que integram o tipo penal do roubo.

6 – A

imposição do regime fechado ocorreu sem qualquer fundamentação. Por essas razões, reconhecida a teratologia, deve ser aplicada nova reprimenda.

7 – PENA APLICADA
. Considerando que nenhuma circunstância judicial militou contra o requerente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes dos incs. I e II do §2º do art. 157 do CP, exaspera-se as reprimendas em 1/3 (um terço) equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

IV – DISPOSITIVO

8 – Revisão conhecida e nesta parte julgada parcialmente procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do pedido de revisão criminal e nesta parte, julga-lo procedente para condenar o requerente pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
CARLOS ALBERTO MARTINS SANTOS
contra a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais 120 (cento e vinte) dias multa, calculados à razao de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP.

O requerente sustenta que as provas produzidas durante a instrução são insuficientes para manter o édito condenatório e reconhecer a majorante do emprego de arma de fogo.

Aduz ainda que a exasperação da pena base e a imposição do regime fechado foram realizadas sem a devida fundamentação.

Pede a procedência do pedido para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

O Custos legis opinou pela parcial procedência do pedido tão somente para retificar o regime do fechado para o semiaberto.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Realizando consulta aos sistemas Pje e Libra, constatei que no dia 08/07/2014, a 1ª Turma de Direito Penal julgou a apelação nº 0002063-35-2006.8.14.0201, relatada pela então Juíza Covocada Nadja Nara Cobra Meda, rejeitando os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e impossibilidade do reconhecimento da causa de aumento de pena do emprego de arma. Por isso, referidos argumentos não podem ser enfrentados em revisão criminal porque esta não pode ser usada como sucedâneo de recurso ordinário.

Por isso, conheço do pedido tão somente para apreciar as questões referentes à dosimetria da pena e a imposição do regime.

Verifica-se, da leitura da sentença, que houve bis in idem na valoração da culpabilidade, dos motivos e das consequências do delito, uma vez que esta ocorreu com fundamentos que integram o tipo penal do roubo.

Ademais, a imposição do regime fechado ocorreu sem qualquer fundamentação. Por essas razões, reconhecida a teratologia deve ser aplicada nova reprimenda.

Considerando que nenhuma circunstância judicial militou contra o requerente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes dos incs. I e II do §2º do art. 157 do CP, exaspera-se as reprimendas em 1/3 (um terço) equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço parcialmente do pedido e, na parte conhecida, o julgo parcialmente procedente para condenar o requerente pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025